Tribunal: TJBA
Processo: 8108148-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8108148-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NELIO TELES DO NASCIMENTO

Advogado(s): RAFAEL TRINDADE DE JESUS

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA CONTRATUAL.
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A VALIDADE DOS PACTOS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O recorrente se insurgiu contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente aos contratos de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade no julgamento monocrático realizado com fundamento na Súmula 568 do STJ; (ii) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda envolvendo fraude praticada por terceiros; e (iii) saber se, diante da impugnação da assinatura contratual pelo consumidor, o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a validade dos pactos discutidos.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático encontra respaldo na Súmula 568 do STJ e no artigo 932, IV e V, do CPC, não configurando nulidade processual, especialmente quando fundamentado em entendimento dominante acerca da matéria. A alegação de prejuízo deve ser demonstrada concretamente, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros está consolidada na Súmula 479 do STJ, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

5. Nas relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

6. Consoante o Tema Repetitivo 1061 do STJ, havendo impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade.

7. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, limitando-se a apresentar telas sistêmicas internas e contrato com assinatura impugnada.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram danos morais, considerando a privação de verba de natureza alimentar e a intromissão indevida na esfera patrimonial do consumidor.

9. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em consonância com os parâmetros fixados por esta Corte em casos similares, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o entendimento firmado nos EAREsp 676.608/RS para cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

11.

Preliminares rejeitadas. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
: "1. A impugnação de assinatura contratual pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente configuram danos morais, justificando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 282, § 1º, 932, IV e V; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 479 e 568; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.199.782/PR; STJ, REsp 1.238.935/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a
s
preliminar
es
suscitada
s pelo réu
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.